Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600892-49.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600892-49.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600892-49.2024.6.16.0005,
que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, sem aplicação de multa, resolvendo o mérito
da lide na forma do artigo 487, I, do NCPC. (Representação ajuizada pela coligação Paranaguá
Segue em Frente, em face do candidato a vereador Rodolfo Nogueira Pedro Bom no município de
Paranaguá/PR. Aduz em síntese, que o representado está excedendo em muito os limites
permitidos pela legislação, pois não se trata de um adesivo na janela de até 0,5 m2 e sim de um
outdoor fixado acima do muro e com dimensões visivelmente exacerbadas, logo, um outdoor, em
cima do muro da residência, contrariando a legislação vigente nos termos do artigo 37,§5º da Lei
das Eleições - Lei 9.504/1997.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
(RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
RODOLFO NOGUEIRA PEDRO BOM (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160798
24/10/2024
13:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44160798 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242460300000043110265
Número do documento: 24102413242460300000043110265
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:21:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.260

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600892-49.2024.6.16.0005 – Paranaguá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: RODOLFO NOGUEIRA PEDRO BOM
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. OUTDOOR. MULTA. AFASTAMENTO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Paranaguá Segue em Frente contra
sentença do Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular por meio de outdoor, sem
imposição de multa.
2. Embargos de declaração foram opostos para requerer a aplicação de multa ao
representado, sendo rejeitados.
3. A recorrente alegou que, uma vez reconhecida a irregularidade, deveria ser
aplicada multa, conforme o artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
4. A sentença fundamentou a ausência de multa na falta de elementos que
comprovassem o impacto visual característico de outdoor.
5. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo provimento do recurso para
aplicação da multa.

Num. 44160798 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242460300000043110265
Número do documento: 24102413242460300000043110265
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:21:59
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a aplicação de
multa ao recorrido em razão da propaganda eleitoral irregular reconhecida,
considerando os critérios estabelecidos no artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
8. O artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97 veda a propaganda por meio de outdoor,
sujeitando os responsáveis à retirada imediata e ao pagamento de multa entre R$
5.000,00 a R$ 15.000,00. Contudo, para a aplicação da multa, é imprescindível a
comprovação do efeito visual de outdoor.
9. No caso em análise, não ficou comprovado de forma inequívoca que a
propaganda em questão gerava efeito visual de outdoor, pois a única prova juntada
era uma foto, sem indicação das medidas da placa ou clareza sobre o impacto visual
gerado.
10. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a caracterização
de outdoor depende do impacto visual único e contínuo, sendo que a ausência de
elementos suficientes nos autos impediu a aplicação da sanção pecuniária.
11. A legislação vigente, conforme o artigo 37, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e Resolução
TSE nº 23.610/2019, não prevê multa para propagandas irregulares em bens
particulares, salvo exceções específicas, reforçando o entendimento de que não
caberia a penalidade requerida pela recorrente.
12. Doutrina de Rodrigo López Zílio corrobora que a propaganda em bens
particulares somente é permitida nas modalidades exaustivamente listadas pela lei,
não havendo previsão para a aplicação de multa quando se tratar de
descumprimento dessa norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência por
fundamentos diversos.
14. Tese de julgamento: "Para a aplicação de multa prevista no artigo 39, § 8º, da
Lei nº 9.504/97, é necessário comprovar que a propaganda gera efeito visual de
outdoor, sendo insuficiente a mera veiculação em bem particular sem essa
caracterização. A legislação eleitoral não prevê sanção pecuniária para
propagandas irregulares em bens particulares, conforme artigo 37, § 2º, da Lei nº
9.504/97 e Resolução TSE nº 23.610/2019."
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44160798 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242460300000043110265
Número do documento: 24102413242460300000043110265
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:21:59
- Lei nº 9.504/97, artigos 37, § 2º, e 39, § 8º.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, artigos 20, § 5º.
Jurisprudência relevante citada:
- AgR-AREspe 0603320-60/PE, Min. Raul Araújo, DJE 18/05/2023.
- AgR-AREspe 060125464, Min. Benedito Gonçalves, DJE 16/10/2023.
- REsp. 0601820-47, Min. Og Fernandes, j. 22/10/2020.
- Acórdão no AgR-AI nº 060002908, Min. Alexandre de Moraes, DJE 23/05/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que julgou
procedente a representação eleitoral proposta em face de RODOLFO NOGUEIRA PEDRO BOM,
por propaganda eleitoral irregular por meio de outdoor, com fundamento no artigo 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/97, sem a imposição de multa.
Da sentença foram opostos embargos de declaração (ID 44126667) por parte do representante,
requerendo o acolhimento dos aclaratórios para o fim de aplicar multa de R$ 15.000,00 ao
representado.
Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 44126668).
Em suas razões recursais (ID 44126675), a recorrente assevera, em síntese, que é devida a
aplicação de multa ao recorrido, em patamar máximo, porque já reconhecida a ilicitude da
propaganda eleitoral realizada por meio de outdoor, nos termos do artigo 39, § 8º, da LE. Requer
o provimento do recurso.
Apresentadas contrarrazões (ID 44126680), pugnando pelo desprovimento do recurso eleitoral
interposto, afirmando que não restou evidenciado o efeito visual único, contínuo e fixo da
propaganda, não sendo possível auferir o tamanho da placa, vez que o recorrente não indicou a

Num. 44160798 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242460300000043110265
Número do documento: 24102413242460300000043110265
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:21:59
medição na inicial.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso
eleitoral interposto (ID 44136681).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE
EM FRENTE em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que
julgou procedente a representação eleitoral proposta em face de RODOLFO NOGUEIRA PEDRO
BOM, por propaganda eleitoral irregular por meio de outdoor, com fundamento no artigo 39, § 8º,
da Lei nº 9.504/97, sem a imposição de multa.
A sentença foi assim fundamentada (ID 44126660):
“(...)
No caso dos autos, A Lei das Eleições (Lei n. 9.504/1997), em seu artigo 39, veda a veiculação
de propaganda por meio de outdoors:
(...)
No caso em apreço, pelas fotos juntadas na petição inicial, é possível constatar a veiculação de
adesivo de propaganda eleitoral, como se outdoor fosse, com a foto, o nome de urna (Dr.
Rodolfo) e o número (30001) do candidato.
Trata-se, portanto, de uma propaganda irregular, já que, conforme dicção do art. 39, caput e § 8º,
da Lei das Eleições, é expressamente vedada a veiculação de propaganda mediante outdoors.
Portanto, em arremate, não há que se falar na não configuração de conduta vedada, ou seja, que
não houve efetiva quebra do princípio da paridade de armas, de modo que a solução é a
procedência da demanda.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, sem aplicação de
multa, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, I, do NCPC.”

Opostos embargos de declaração, pugnando pela aplicação da multa, os quais foram rejeitados
nos seguintes termos (ID 44126668):

Num. 44160798 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242460300000043110265
Número do documento: 24102413242460300000043110265
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:21:59
“(...)
A omissão apontada pela embargante inexiste, na medida em que a sentença foi suficientemente
fundamentada, expondo as razões de fato e de direito que ensejaram sua conclusão.
A decisão que deferiu o pedido liminar previa a possiblidade de multa em caso de
descumprimento da ordem de retirada da propaganda, fato que não ocorreu pois o representado
apresentou prova da retirada do outdoor.
No caso, a medida cabível foi a procedência do feito, sem aplicação de multa.
Os questionamentos trazidos revelam somente o inconformismo da parte embargante ante a
solução conferida ao processo.
Pretende, portanto, o embargante uma nova análise da causa, que já foi feita, em condições
suficientes para firmar a convicção do juízo prolator da decisão.
Em caso de irresignação com o conteúdo da sentença prolatada, caberia à parte a interposição
do recurso cabível objetivando o reexame da matéria já discutida, excluídos, nessa hipótese, os
embargos de declaração, por não se prestarem para tanto.”.
A propaganda veiculada é a seguinte:

Como se constata da análise da sentença, o Juízo Eleitoral reconheceu que a propaganda
eleitoral em bem particular contém o efeito outdoor, porém absteve-se de aplicar a multa
prevista.
Com efeito, o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, veda expressamente a propaganda eleitoral por
meio de outdoor, sujeitando os responsáveis à imediata retirada da propaganda e ao pagamento
de multa entre R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00. Nessa perspectiva, caso, de fato, ficasse configurado
o efeito outdoor, deveria o Juízo, automaticamente, aplicar a multa prevista no preceito legal.
Entretanto, como bem defendeu o representado em suas contrarrazões recursais e na
contestação, não há elementos suficientes nos autos para que se chegue a conclusão, indene de
dúvidas, que a propaganda eleitoral tenha o efeito outdoor.
Não está bem caracterizado se propaganda eleitoral gerou impacto visual de outdoor, na medida
em que a única prova sobre a propaganda é a foto juntada com a inicial, não sendo possível
constatar, de plano, a que distância foi tirada. Ademais, a parte representante não comprovou
quais eram as medidas da referida placa. Assim, tem-se que a prova é por demais frágil para se
reconhecer que se trata de efeito outdoor.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a caracterização do
efeito de outdoor decorre do impacto visual da propaganda, destaca-se:
AFIXADAS NO COMITÊ DE CAMPANHA. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. MULTA. SÚMULA

Num. 44160798 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242460300000043110265
Número do documento: 24102413242460300000043110265
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:21:59
24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/PB em que se confirmou a
condenação dos agravantes, candidatos aos cargos de governador e vice do Estado da Paraíba
nas Eleições 2022 e a respectiva coligação, ao pagamento individual de multa de R$ 5.000,00 por
realizarem propaganda eleitoral irregular (instalação de placas de dimensões superiores às
permitidas em comitê de campanha com efeito de outdoor).
2. Conforme o art. 14, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019, permite-se que candidatos, partidos e
coligações inscrevam, na sede de seus respectivos comitês centrais de campanha, "a sua
designação, bem como o nome e o número do candidato, em dimensões que não excedam a 4m2
(quatro metros quadrados)". Acrescenta-se, no § 3º desse dispositivo, que "a justaposição de
propaganda que exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade irregular, em
razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado, individualmente, os limites
respectivos".
3. Por sua vez, o art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 veda "propaganda eleitoral mediante outdoors,
inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os
candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)". A sanção aplica-se também nas
hipóteses em que há publicidade com efeito visual de outdoor, ainda que se empreguem artefatos
que isoladamente observem o tamanho permitido em lei (precedentes e art. 26, § 1º, da Res.-TSE
23.610/2019).
4. Na espécie, o TRE/PB manteve decisum em que se condenaram os agravantes pela prática de
propaganda irregular devido à afixação em comitê de campanha de "duas placas com as fotos e
os nomes dos candidatos às eleições majoritárias, e entre elas, outra placa em vermelho com a
inscrição 'QUARENTÃO'", causando efeito visual de outdoor. A Corte de origem destacou ainda
que o engenho publicitário comprovadamente ultrapassou as dimensões legais de 4m2.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede
extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Quanto ao pedido de que o pagamento da multa se dê de forma solidária, o acórdão regional
está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre o tema, no sentido de
que "[...] a multa deve ser aplicada individualmente aos responsáveis pela propaganda eleitoral
irregular [...]" (AgR-AREspe 0603320-60/PE, Rel. Min. Raul Araújo, DJE de 18/5/2023).7. Agravo
interno a que se nega provimento.
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060125464, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/10/2023).

Eleições 2018 [...] Propaganda eleitoral irregular. Efeito visual de outdoor . Art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta corte. [...]
1. A compreensão firmada por este Tribunal, aplicada nos feitos relativos às eleições de 2018, é

Num. 44160798 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242460300000043110265
Número do documento: 24102413242460300000043110265
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:21:59
no sentido de que a mobilidade/transitoriedade da propaganda eleitoral não afasta a incidência da
multa do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, se, tratando–se de conjunto de peças justapostas,
causam efeito outdoor . Precedentes.
2. Tendo sido constatada a configuração do efeito outdoor pela utilização de faixas e bandeiras
em caminhada em via pública, denota–se o alinhamento entre a decisão recorrida e a atual
jurisprudência deste Tribunal, a desautorizar o conhecimento do recurso especial e a prejudicar a
análise do dissídio jurisprudencial suscitado, por força da Súmula TSE nº 30/TSE. (Ac. de
27.8.2020 no AgR-Respe nº 060146632, rel. Min. Edson Fachin.)

Deste modo, no caso concreto, ao contrário dos julgados colacionados, não é possível se aferir
se a placa mostrada na propriedade é capaz de gerar o efeito outdoor, impondo-se, destarte,
afastar a incidência da multa prevista no art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
De outro lado , porém, é importante salientar que a propaganda eleitoral foi veiculada em bem
particular.
Sobre o tema, o artigo 37, § 2º, da Lei n° 9.504/97, reproduzido no artigo 20, I, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(...)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais,
desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)
(grifamos)

No caso, da análise da colocação da placa, tem-se que, de fato, houve violação ao supracitado
artigo 37, § 2º, da Lei nº 9.504/97, na medida em que a propaganda foi afixada em bem particular,
no qual somente é permitida a veiculação de propaganda eleitoral por meio de adesivo plástico,
em tamanho inferior a meio metro quadrado.

Num. 44160798 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242460300000043110265
Número do documento: 24102413242460300000043110265
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:21:59
Sobre o tema, Rodrigo López Zílio leciona que (Direito Eleitoral, 2020, p. 445):
“O novo texto do §2º do art. 37 da LE regulamenta a propaganda em bens particulares
(exatamente como as redações anteriores) e também a propaganda nos veículos elencados no
dispositivo (“automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas”).
(...) atualmente, a propaganda em bens particulares é terminantemente proibida e só é
possível de ser realizada nas formas exaustivamente permitidas pelo mesmo dispositivo.”
(grifamos).

Dessa forma, diante da vedação constante do citado artigo 37, § 2º, da Lei nº 9.504/97, a
afixação de propaganda eleitoral no imóvel, por meio de placa, afronta a legislação de regência e
está, portanto, irregular.
Nesse sentido, é o entendimento do TSE:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. JUSTAPOSIÇÃO DE PLACAS. EFEITO ANÁLOGO A OUTDOOR. VEDAÇÃO.
SÚMULAS 24 E 30 DO TSE. DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelos Agravantes não são capazes de conduzir à reforma da
decisão.
2. A divulgação de peça publicitária mediante sobreposição de placas, causando efeito visual de
grande proporção, encontra vedação no art. 39, § 8º da Lei 9.504/1997.
3. O art. 37, § 2º da Lei das Eleições veda, como regra, a veiculação de propaganda eleitoral
em bens públicos ou particulares, ressalvadas as hipóteses de i) "bandeiras ao longo de
vias públicas"; e ii) "adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e
janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2". O caso em tela não se amolda a
nenhuma das exceções previstas. A utilização de veículo de grande porte, todo adesivado com
fotografia dos recorrentes, com seus nomes, números e cores de visualização da campanha
atinge de forma específica a vedação à publicidade em outdoor ou assemelhado, de forma que
prevalente a norma especial.
4. Agravo Regimental desprovido.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060002908, Acórdão, Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/05/2022).

Esse é o entendimento firmado por esta Corte, nas últimas eleições municipais:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. BANDEIRAS EM BEM PARTICULAR. PROIBIÇÃO. ORDEM DE

Num. 44160798 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242460300000043110265
Número do documento: 24102413242460300000043110265
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:21:59
REMOÇÃO.
EFEITO
DE
OUTDOOR
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO
ELEITORAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 2º, II da Lei das Eleições, somente é permitida a colocação de
propaganda eleitoral em bens particulares se confeccionada em papel ou adesivo e no
tamanho máximo de 0,5m2, sob pena de remoção, mas sem aplicação imediata de multa.
(...)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RECURSO ELEITORAL nº06000531420206160183, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/10/2020 - grifamos).

Ocorre que, a única notícia nos autos é no sentido de que a propaganda irregular foi devidamente
retirada pelo recorrente quando intimado da decisão liminar, não havendo prova em sentido
contrário, de modo que não há que se falar em aplicação de multa. Isso porque, a legislação em
vigor, com a nova redação dada pela Reforma Eleitoral de 2017 ao § 2º do artigo 37 da Lei nº
9.504/1997, não mais faz referência à possibilidade de aplicação de multa no caso de
propaganda irregular em bens particulares.
Nessa linha, o § 5º do artigo 20 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE estabelece expressamente
que “não incide sanção pecuniária na hipótese de propaganda irregular em bens particulares”.
Deste modo, como bem indicado por Zílio (p. 447):
“(...) havendo inobservância na veiculação de propaganda em bens particulares e tendo em vista
a ausência de previsão permitindo a aplicação de sanção pecuniária, é possível um pedido de
cessação da conduta irregular, sob pena de fixação de astreintes ou crime de desobediência (art.
347 do CE”.

Nesse sentido é a jurisprudência do TSE, como bem se observa:
ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM BEM PARTICULAR. ARTEFATO COM EFEITO DE PLACA.
IRREGULARIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO DE
REEXAME NO TOCANTE AO PONTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO DA
SÚMULA Nº 24 DO TSE. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO À MULTA
APLICADA. CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO § 2º DO ART. 37 DA LEI Nº
9.504/97, QUE EXCLUIU A POSSIBILIDADE DE SANÇÃO PECUNIÁRIA EM CASO DE
PROPAGANDA
IRREGULAR
EM
BENS
PARTICULARES.
HIPÓTESE
DE
NORMA
IMPERFECTAE. CONHECIDO O RECURSO PELA DIVERGÊNCIA E PROVIDO EM PARTE,
TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA APLICADA AO RECORRENTE.

Num. 44160798 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242460300000043110265
Número do documento: 24102413242460300000043110265
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:21:59
1. Recurso especial interposto por Arnaldo Borgo Filho, então candidato ao cargo de deputado
estadual em 2018, de acórdão do TRE/ES que, em âmbito de representação por propaganda
eleitoral irregular, negou provimento a recurso para manter a decisão que condenou o recorrente,
com base no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, ao pagamento de multa.
2. Das razões apresentadas pelo voto condutor do aresto recorrido, observa-se que a conclusão
da Corte de origem – de que a ilicitude da propaganda decorreu da produção do efeito de placa,
não mais permitido pelo art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 – está ancorada nas provas dos autos.
Nesse contexto, é inviável, no âmbito do recurso especial, reexaminá-la para averiguar a possível
utilização de artefato permitido, confeccionado em papel rígido. Incidência do Enunciado Sumular
nº 24 do TSE.
3. A nova redação do § 2º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, dada pela Lei nº 13.488/2017, não
mais faz referência à possibilidade de se aplicar, com base no § 1º do mesmo dispositivo
legal, sanção pecuniária em caso de propaganda irregular em bens particulares.
4. Hipótese de superveniente ausência de substrato normativo para a aplicação do Enunciado
Sumular nº 48 do TSE (“A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular,
não é capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997”), cuja edição ocorreu
quando o § 2º do art. 37 remetia às penalidades do § 1º do citado dispositivo legal, o que não
mais ocorre.
5. Conhecido o recurso especial pela divergência e provido em parte, tão somente para afastar a
multa aplicada ao recorrente.
(REsp. 0601820-47, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 22/10/2020)

Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, porquanto o pedido contido nas
razões recursais é tão somente referente a aplicação da pena de multa ao ora recorrido.

DISPOSITIVO
Isto posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE, para o fim de manter
a sentença de improcedência por fundamentos diversos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44160798 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242460300000043110265
Número do documento: 24102413242460300000043110265
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:21:59
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600892-49.2024.6.16.0005 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/ CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
RECORRIDO: RODOLFO NOGUEIRA PEDRO BOM - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024